Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. POLO PASSIVO. COOPERAÇÃO. INTERESSE DA CREDORA. EXIGÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobreveio decisão no cumprimento de sentença de origem determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo veiculado no Agravo Interno perdeu o objeto, ausente o interesse de agir da parte. Agravo Interno não foi conhecido.

2. No caso em análise, houve suspensão do cumprimento de sentença em razão do falecimento do representante legal da executada, impondo a regularização do polo passivo para continuação do feito.

3 Nesse cenário, a intimação da credora para indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada obedece ao princípio da cooperação e está de acordo com seu interesse processual.

4. Agravo Interno não conhecido.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.